Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL COM DATA RETROATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO DA UNIÃO POR FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁ-FÉ. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Embargado contra sentença proferida em embargos de terceiro, na qual a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel de devedor (fiador) ficou limitada à sua meação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sobre a (in)oponibilidade da escritura pública de união estável, com data retroativa, aos credores de um dos conviventes.
III. Razões de decidir
3. O Juízo a quo observou o que dispõe o art. 370 do CPC, no sentido de que deve determinar as provas necessárias ao julgamento do feito e indeferir as inúteis ou protelatórias. Ao considerar que a prova documental era suficiente para o julgamento da demanda, não há razão para falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral.
4. A escritura pública de união estável possui presunção apenas relativa de veracidade, devendo ser confirmada por outros documentos se nela é estabelecido o início da relação a partir de data anterior à data em que lavrada. Era ônus probatório da Embargante (art. 373, I, do CPC) juntar outros documentos para confirmar que, desde julho/2001, vive em união estável com o Executado, a fim de ter seu direito à meação protegido das medidas constritivas deferidas nos principais.
5. O Executado dos autos principais firmou contrato de locação de imóvel, na condição de fiador, sem informar que vivia em união estável. Além disso, apenas o Executado consta como adquirente do imóvel que foi objeto de constrição nos autos principais.
6. Deve ser mantida a penhora sobre o imóvel feita no cumprimento de sentença conexo, sem necessidade de resguardar a meação da Embargante, à qual caberá buscar reparação de perdas e danos em face do companheiro.
7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §2o, do CPC, visto que ausentes os pressupostos para fixação por equidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada e recurso provido no mérito.
Tese de julgamento: A escritura pública de união estável possui presunção apenas relativa de veracidade, notadamente quanto prevê data retroativa do início da convivência. Se o terceiro de boa-fé não possuía conhecimento da união estável quando firmado o contrato por um dos conviventes, deve ser mantida a penhora sobre o bem registrado no nome de apenas um deles. O companheiro prejudicado em sua meação deve buscar a reparação das perdas e danos em face do outro convivente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422. CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.663.440/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 30/6/2020.
TJDFT, APC 20140110147740APC, Rel. ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, j. 15/06/2016, p. 05/07/2016.